Tribunal: TJPA
Processo: 0810161-35.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810161-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: CLERSON DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ACIDENTE ENVOLVENDO REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A PENSÃO MENSAL. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, o qual atacava decisão de primeiro grau que havia concedido tutela antecipada para fixação de pensão mensal a autor de ação de indenização por acidente com fio de alta tensão, com lesões graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em especial (i) a verossimilhança das alegações quanto à responsabilidade da concessionária pelo acidente elétrico e (ii) o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão da incapacidade laboral do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Existência de laudos médicos atestando lesões compatíveis com descarga elétrica de alta tensão, conferindo plausibilidade à tese do autor.

4. Presunção relativa de falha na prestação do serviço, cabendo à concessionária comprovar a regularidade da fiação e eventual culpa exclusiva da vítima, o que demanda instrução probatória.

5. Periculum in mora caracterizado pela necessidade alimentar e médica do agravado, frente à incapacidade de labor.

6. Irreversibilidade da medida mitigada frente aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável, deve ser mantida a tutela antecipada que fixa pensão mensal a vítima de acidente elétrico envolvendo rede de energia pública.
2. A análise da altura da fiação elétrica e eventual culpa da vítima demanda dilação probatória, não cabendo apreciação exauriente em juízo perfunctório.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.

Jurisprudência: TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802687-18.2021.8.14.0000

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
Agravo Interno
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO N. 0810161-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: CLERSON DA SILVA SANTOS

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra decisão de ID 20629677 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada requerida nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais, estéticos, c/c pedido de tutela de urgência (proc. nº 0800683-25.2024.8.14.0025), que tramita na Vara Única de Itupiranga, ajuizada por
CLERSON DA SILVA SANTOS
em face da ora agravante.

Eis a parte dispositiva da decisão agravada (ID 20629677):

(...)

Para sustar os efeitos da decisão impugnada, faz-se necessária a demonstração do suposto perigo de dano grave, de difícil ou incerta reparação, além da probabilidade de provimento do recurso.

Por ora, não vislumbro a plausibilidade de sucesso deste recurso, na medida em que contam nos autos originários indícios de que o acidente sofrido pelo agravado decorreu de choque elétrico em fio de alta tensão em seu couro cabeludo, conforme prontuários médicos. Ora, em se tratando de acidente com cabo de alta tensão da rede elétrica, há verossimilhança na tese autoral de que o fio não estaca em altura adequada.

Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente.

(...)

Em suas razões (ID 21270786), a concessionária agravante alega a a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Alega que não há provas de que o fio de alta tensão estivesse em altura inadequada, negando veementemente a ocorrência do acidente da forma como narrada pelo autor. Argumenta que as imagens dos autos demonstram que o fio se encontrava em altura regular, sendo impossível o alcance por uma pessoa. Aduz, ainda, a ausência de nexo de causalidade entre qualquer conduta sua e o dano sofrido pelo agravado, afirmando que não há registro de rompimento de fio ou qualquer outra anomalia na rede elétrica da região. Por fim, ressalta o perigo da irreversibilidade da medida, uma vez que o pagamento da pensão mensal, caso a ação seja julgada improcedente ao final, representará um prejuízo de difícil reparação para a concessionária.

Não foram oferecidas contrarrazões conforme certidão de ID 21816714.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O Recurso satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais

O cerne da questão é verificar se, em um juízo de cognição sumária, próprio da análise de pedidos liminares, a decisão agravada merece reforma.

A Agravante sustenta, em suma, a ausência de verossimilhança de suas alegações e de prova inequívoca do direito do Agravado, bem como o perigo de irreversibilidade da medida, caso seja mantida a obrigação de pagar a pensão mensal fixada em tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau.

Para a concessão ou não do efeito suspensivo, o relator deve se ater a uma análise superficial da probabilidade de sucesso do recurso, e, no caso em tela, os argumentos da concessionária de energia não se mostraram, de plano, suficientes para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau.

Conforme restou pontuado na decisão recorrida, os autos originários contêm "indícios de que o acidente sofrido pelo agravado decorreu de choque elétrico em fio de alta tensão em seu couro cabeludo, conforme prontuários médicos".

De fato, a existência de laudos e exames que atestam lesões graves (queimaduras de 3º grau, afundamento de crânio e outras sequelas) compatíveis com descarga elétrica de alta voltagem confere robusta verossimilhança à narrativa do autor, ora Agravado.

A tese da Agravante de que a fiação se encontrava em altura regular e que seria impossível o alcance por uma pessoa é matéria de mérito que demanda dilação probatória, não sendo suficiente, nesta fase, para afastar a plausibilidade do direito do Agravado.

Ora, a ocorrência de um sinistro dessa natureza gera uma presunção relativa de que havia uma anomalia na prestação do serviço, seja por fio partido, seja por altura inadequada da fiação, cabendo à concessionária, detentora do conhecimento técnico e dos meios de prova, demonstrar de forma cabal a regularidade de suas instalações e a eventual culpa exclusiva da vítima, o que não se verifica em juízo perfunctório.

Da mesma forma, o requisito do
periculum in mora
milita em favor do Agravado. As lesões sofridas o deixaram, ao que tudo indica, impossibilitado de exercer suas atividades laborais, das quais provinha o seu sustento e de sua família. A pensão mensal, de caráter alimentar, destina-se a garantir sua subsistência e custear o tratamento médico necessário, sendo evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso tenha que aguardar o desfecho final do processo.

Quanto ao alegado perigo de irreversibilidade da medida, embora o pagamento de verba alimentar seja, em regra, irrepetível, tal princípio deve ser ponderado com a dignidade da pessoa humana e o direito à vida e à saúde. Entre o risco de prejuízo patrimonial para uma empresa de grande porte e o risco à subsistência e à saúde do cidadão hipossuficiente, deve-se prestigiar o segundo.

Neste sentido, orientação jurisprudencial:

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PRESENTES. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RELATIVIDADE.
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE, DA VIDA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802687-18.2021.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/01/2024)

Portanto, a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo mostrou-se prudente e alinhada aos preceitos legais, uma vez que os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem (art. 300 do CPC) se mostram presentes em uma análise preliminar, justificando a manutenção de seus efeitos até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso do
AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE
provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém,

Belém, 16/09/2025